Tribunal: STF
Processo: RE 1471428
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. LISTA ANEXA DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.



    1. É infraconstitucional a controvérsia atinente ao enquadramento das atividades de produção, gravação e distribuição de filmes para fins de incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).



    2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e da lista anexa da Lei Complementar nº 116/03, de modo que o processamento do apelo extremo se encontra inviabilizado, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.